Tribunal: TJSP
Processo: 2069636-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada, para determinar que a Ré autorize a realização do exame PET/CT, bem como o fornecimento do medicamento Xeloda (Capecitabina), nos termos recomendados pelo profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada, para determinar que a Ré autorize a realização do exame PET/CT, bem como o fornecimento do medicamento Xeloda (Capecitabina), nos termos recomendados pelo profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este TJSP (Súmulas no 95 e 102). Decisão mantida nos limites da cognição do agravo. Recurso não provido.